Tribunal: TJMT
Processo: 1020294-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020294-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ PEREIRA DA SILVA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES COMUNS E DE NATUREZA HEDIONDA PRATICADOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.o 13.964/2019 – PROGRESSÃO REGIMENTAL – REINCIDÊNCIA SIMPLES OU GENÉRICA DO APENADO – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DOS NOVOS ÍNDICES PREVISTOS NA ATUAL REDAÇÃO DO ART. 112, INCS. II E V, DA LEI N.o 7.210/84 -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA ULTRATIVIDADE DA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP EM RELAÇÃO ÀS PENAS DERIVADAS DAS INFRAÇÕES COMUNS – PROCEDÊNCIA – FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICA – AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

–
Se todas as penas em execução derivam de delitos praticados antes da entrada em vigor do “Pacote Anticrime” e sendo constatada a reincidência simples ou genérica do apenado, admissível a aplicação do índice de 40% (quarenta por cento) para a pena oriunda do crime hediondo ou equiparado, nos termos do art. 112, inc. V, da Lei n. 7.210/84, incluído pela Lei n.o 13.964/84, por se tratar de
novatio legis in mellius
; e a manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para os delitos comuns, prevista na antiga redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei n.o
13.964/2019, sem que isso configure combinações de leis, vedada no ordenamento jurídico brasileiro, pois não se trata de aplicar duas leis ao mesmo fato criminoso, mas, sim, a crimes diversos. Precedentes do STJ.

AGRAVANTE:

LUIZ PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo reeducando
LUIZ PEREIRA DA SILVA
em face da r. decisão de mov. 94.1, proferida pelo d. Juízo da 2.a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia no bojo do processo executivo de pena n.o
001128-61.2013.8.11.0020, que determinou a
incidência do índice de 20% (vinte por cento), previsto na nova redação do art. 112, inc. II, da Lei n. 7.210/84, sobre as penas relativas aos crimes comuns praticados antes da vigência da Lei n.o 13.964/2019, para fins de satisfação do requisito objetivo para a progressão de regime.

Nas razões recursais de ID
146275661 - págs. 143/147, a i. Defensoria Pública almeja a
retificação do cálculo penal
para que seja aplicada a fração de
1/6 (um sexto)
, prevista na antiga redação do art. 112 da Lei n.o 7.210/84,
sobre as penas oriundas das ações penais n.o
0013206-54.2012.8.09.0125
e n.o 0313912-61.2012.8.09.0125,
ao argumento de que, antes da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”], tal coeficiente fracionário incidia sobre todas as penas derivadas de crimes comuns, independentemente da condição de reincidente ou não do sentenciado, tratando-se, portanto, de situação mais benéfica, que justifica a ultratividade da lei antiga.

Contrarrazões subscritas pelo i. Ministério Público vistas sob o ID
146275661 - págs. 157/163, em que rechaça os argumentos defensivos e manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
149088677, opina pelo conhecimento e
não provimento
do recurso de agravo em execução
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta

para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa técnica.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem o presente feito, depreende-se que o ora agravante
LUIZ PEREIRA DA SILVA
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
27 (vinte e sete) anos e 03 (três) meses
,
atualmente no regime
semiaberto
, oriunda das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.o 0313912-61.2012.8.09.0125
, em que foi sancionado com
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pelo crime de
furto simples
, praticado em
28/08/2012
, tendo sido a sentença prolatada em
29/11/2012
, que transitou em julgado para as partes em
14/12/2012
;

2.

Ação penal n.o 0013206-54.2012.8.09.0125
, em que foi sancionado com
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, pelo crime de
furto simples
, praticado em
14/01/2012
, tendo sido a sentença prolatada em
28/03/2012
, que transitou em julgado para as partes em
16/04/2012
;

3.

Ação penal n.o 0001160-66.2013.8.11.0020
, em que foi sancionado com
23 (vinte e três) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pelo crime de
latrocínio
, praticado em
10/04/2013
, tendo sido a sentença prolatada em
28/08/2014
, que transitou em julgado para as partes em
17/03/2017
.

No cálculo de pena realizado, para o cômputo do requisito temporal para a concessão da progressão regimental, foram aplicados os índices de
40%
sobre a pena imposta ao crime hediondo [ação penal n.o 0001160-66.2013.8.11.0020], e de
20%
, sobre as reprimendas derivadas dos delitos comuns [ações penais n.o
0313912-61.2012.8.09.0125 e n.o
0013206-54.2012.8.09.0125
], previstos, respectivamente, nos incisos V e II do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019
.

E, muito embora a i. defesa técnica tenha pugnado pela retificação do memorial apresentado, para que fosse preservada a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre as sanções estabelecidas aos crimes comuns, o MM. Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, sob os seguintes fundamentos:

“
... impende consignar que descabe aplicar a fração de 1/6 (um sexto) prevista no artigo 112 da LEP, na redação anterior à lei do Pacote Anticrime, pois esse procedimento, nestes autos, implicaria a criação de uma terceira lei (lex tertia) de composição híbrida, combinando norma revogada com norma revogadora, o que é vedado ao Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo, em patente ofensa ao postulado da Separação dos Poderes (art. 2o, CF/88).

Nesse sentido, mutatis mutandis, dispõe a Súmula 515 do STJ: “É cabível a aplicação retroativa da Lei n. 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da lei n. 6.368/1976, sendo vedada a combinação de leis”.

No caso dos autos, a aplicação integral do regime anterior à Lei n. 13.964/2019 implicaria na incidência da fração de 3/5 (três quintos) sobre o somatório de todas as penas impostas ao recuperando. Desse modo, afigura-se evidente que a incidência, na íntegra, da nova sistemática instituída pelo referido diploma é mais benéfica ao agente, pois, neste caso, haverá a incidência do índice de 40% (quarenta por cento) sobre a pena do crime hediondo e de 20% (vinte por cento) sobre as demais sanções, conforme demonstrado acima. Logo, já que a integralidade das normas do Pacote Anticrime revela-se mais favorável ao recuperando, afasta-se a fração de 1/6 (um sexto) prevista no regramento anterior revogado”
(ID
146275660 - pág. 214).

Nesse contexto, exsurge inconformado o ora agravante, nos termos já relatados.
E a razão lhe assiste
!

É sabido que
o
art. 2.o, §2.o, da Lei n.o 8.072/1990
, com redação dada pela Lei n.o 11.464/2007, estipulava as frações de pena cumprida necessárias ao preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime nos casos de condenação pelos chamados “crimes hediondos e equiparados” e,
sem discriminar entre a reincidência genérica e específica
, previa que
“a progressão de regime
, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo,
dar-se-á após o cumprimento
de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente
”
. – Sublinhei.

Ocorre, todavia, que o referido comando legal foi
revogado expressamente
a partir do advento da
Lei n.o 13.964/2019,
a qual, ainda, deu nova redação ao art. 112 da Lei n.o 7.210/84, que passou a prever
exclusivamente
os percentuais de pena cumprida para a satisfação do requisito temporal para a progressão regimental.

Sucede que tais alterações consubstanciam
novatio legis mellius
ou superveniência de lei penal material mais benéfica, no que se refere aos chamados
reincidentes simples ou genéricos
, ou seja, aqueles condenados por crimes hediondos ou equiparados, mas cuja reincidência deriva de condenação anterior por infração comum, a ensejar a
ação retraída da lei posterior favorável (retroação da
lex mitior
) no que lhes concerne
, com fulcro no comando axiomático insculpido no art. 5.o, inc. XL, da Constituição Federal e no art. 2.o, parágrafo único, do Código Penal.

Isso porque, o lapso temporal de pena a ser cumprido para fins de progressão regimental, com relação aos reincidentes simples ou genéricos, não foi expressamente previsto pelo legislador no novel diploma legal, de maneira que outra saída não há se não a
integração da lacuna legislativa com base no princípio do
favor rei
e a subsequente aplicação a eles dos índices de 40% (quarenta por cento) ou de 50% (cinquenta por cento), a depender da ocorrência ou não do resultado morte, pois, embora tais percentuais estejam expressamente previstos para os condenados primários (
ex vi
do do art. 112, incisos V e VI, alínea
a
, da L.E.P.),
na falta de previsão legal
,
devem incidir também em face dos reincidentes genéricos
, os quais não deixam de ser “primários em infrações hediondas ou equiparadas”

A propósito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
sob a sistemática do julgamento dos recursos repetitivos
, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial representativo da controvérsia e reconheceu a retroatividade da lei anticrime nos lapsos para progressão de regime em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte,
assentando-se a seguinte tese
:

“
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
”
(REsp 1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021). Destaquei.

Ademais, a matéria foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral
, nos autos do ARE 1.327.963 RG/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cujo julgamento foi finalizado no dia
16/09/2021
, fixando-se a seguinte tese jurídica:

“Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5o, XXXIX, CF),
a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico
”.
Destaquei.

Lado outro, a
antiga redação do art. 112,
caput
, da LEP, dada pela Lei n.o 10.792/2003,
não fazia distinção da condição pessoal do condenado por crime comum
,
impondo-se sempre o cumprimento
de, no mínimo, 1/6 (um sexto) da sanção, independentemente se primário ou reincidente
, para ser progredido ao regime mais brando.

Contudo, a partir da entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019, a nova redação do art. 112 da Lei n.o 7.210/84 passou a prever para a execução de condenações por crimes comuns
índices
de 20%, 25% ou 30%, a depender da existência ou não de violência ou grave ameaça à pessoa, da ocorrência de resultado morte e do fato de o apenado ser primário ou reincidente
, tratando-se, por conseguinte, de situações prejudiciais ao apenado, a justificar a
ultratividade da lei antiga mais benéfica
.

In casu
, verifica-se que todos os delitos por quais cumpre pena o ora agravante foram cometidos antes da vigência do “Pacote Anticrime”, no entanto, apenas um deles é de natureza hedionda [
ação penal n.o 0001160-66.2013.8.11.0020]; e, constatando-se a sua reincidência simples ou genérica, evidente que tão somente em relação à pena oriunda de tal infração penal é que deve haver a retroatividade da nova redação do art. 112 da Lei n. 7.210/84, diante da já citada doravante lacuna legislativa existente quanto ao índice a incidir em tais situações para fins de progressão regimental, o que caracteriza
novatio legis mellius.

Por sua vez, no que se refere às sanções derivadas dos crimes de natureza comum, deve persistir a incidência da fração de 1/6 (um sexto) prevista na antiga redação do art. 112 da LEP, porque, em tais casos, repito, mostra-se mais benéfica ao reeducando.

Ressalta-se que isto não implica na combinação de leis, vedada no ordenamento jurídico brasileiro, como afirma o MM. Magistrado
a quo
, pois não se trata de aplicar duas leis ao mesmo fato criminoso, mas, sim, a crimes diversos, respeitando-se a legislação vigente ao tempo do cometimento do ilícito, em estrita observância ao
princípio do
tempus regit actum.

Portanto, ainda que a novel redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei n.o 13.964/2019, tenha ampliado a individualização dos percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, mediante a observância da natureza das infrações penais e da condição pessoal do infrator, além das elementares do tipo penal, isto é,
se perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou mesmo com alcance do resultado morte,
tal modificação não pode retroagir para atingir condenado por crime comum cometido antes da entrada em vigor da
novatio legis
, em respeito ao princípio da anterioridade, previsto no art. 5.o, inc. XL, da Constituição Federal e no art. 1.o do Código Penal
.

Em caso semelhante, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENA. APENADO PRIMÁRIO. PROGRESSÃO DE REGIME. ART. 112 DA LEI N. 7.210/1984, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DA LEI REVOGADA MAIS BENÉFICA AOS CRIMES COMUNS E DA LEI NOVA AO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. COMBINAÇÃO DE LEIS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, o art. 112 da Lei de Execução Penal previa como requisito objetivo o cumprimento da fração de 1/6 (um sexto) da pena no regime anterior, para os condenados por crimes comuns (primários ou reincidentes). Já para os condenados por crimes hediondos, a Lei n. 8.072/1990, em seu art. 2.o, § 2.o, estabelecia as frações de 2/5 (para os réus primários) e 3/5 (para os reincidentes).

2. Com o advento do mencionado regramento, o sistema progressivo de regime prisional passou a ter critérios diferenciados, sobretudo no que concerne ao requisito objetivo. Assim, os lapsos temporais necessários à progressão prisional passaram a ser previstos exclusivamente no art. 112 da Lei de Execução Penal.

3. No caso, o Agravado, no cumprimento de pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, pela pratica do delito previsto no art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, crime comum, teve sua pena unificada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que determinou a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão sobre a soma total das penas unificadas, em razão da posterior prática de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em que não foi reconhecida a sua reincidência, não fazendo distinção entre crimes comuns e hediondos.

4. A propósito, a matéria aqui discutida foi recentemente apreciada pela Sexta Turma desta Corte Superior nos autos do EDcl no AgRg no HC n. 636.197/SP, no sentido de que

não há combinação de leis na aplicação da progressão de regime em 40% (quarenta por cento) para o crime hediondo ou equiparado, sem reincidência específica, nos termos do art. 112, inciso V, da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei n. 13.964/2019), e na manutenção da fração de 1/6 (um sexto) para os crimes comuns, praticados antes da referida alteração, o que é a hipótese dos autos.

5. Incidência da fração de 40% (quarenta por cento) da pena para fins de progressão de regime quanto ao crime de tráfico de drogas e do lapso de 16% (dezesseis por cento) no que se refere aos delitos comuns (associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

6. Agravo regimental desprovido”

(AgRg no HC n. 749.277/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022)

– destaquei.

Assim, de rigor a retificação do cálculo penal, acolhendo-se o pedido defensivo para que incida a fração de 1/6 (um sexto) para as penas derivadas dos crimes comuns, mantendo-se o índice de 40% (quarenta por cento) para a sanção imposta ao delito hediondo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
LUIZ PEREIRA DA SILVA
para
retificar o cálculo penal
,
a fim de incidir, para fins de progressão regimental,

sobre as penas oriundas das ações penais 0013206-54.2012.8.09.0125
e n.o 0313912-61.2012.8.09.0125, a fração de 1/6 (um sexto)
, prevista na antiga redação do art. 112 da LEP
, mantendo-se,

em contrapartida, o
índice de 40% (quarenta por cento), estabelecido na nova redação do art. 112, inc. V, da Lei n. 7.210/84, para a reprimenda imposta na ação penal n.o
0001160-66.2013.8.11.0020 ao delito hediondo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022